Tribunal: TJSP
Processo: 0015436-41.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de que a decisão proferida pelo Juiz a quo, pela qual foi indeferida a concessão do livramento condicional, deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do benefício – INADMISSIBILIDADE – O livramento condicional foi indeferido motivadamente pelo d. Juízo monocrático por ausência do requisito de ordem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de que a decisão proferida pelo Juiz a quo, pela qual foi indeferida a concessão do livramento condicional, deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do benefício – INADMISSIBILIDADE – O livramento condicional foi indeferido motivadamente pelo d. Juízo monocrático por ausência do requisito de ordem subjetiva, não tendo demonstrado o sentenciado, reunir, por ora, mérito ao benefício pretendido.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0015436-41.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante ANDERSON DE OLIVEIRA CAIADO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo de execução. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38.205
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
0015436-41.2020.8.26.0602
SOROCABA
Agravo de Execução no 0015436-41.2020.8.26.0602 – Comarca
de Sorocaba – Vara do Júri/Execuções
Agravante: Anderson de Oliveira Caiado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 38.205
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo
Alegação de que a decisão proferida pelo Juiz a quo,
pela qual foi indeferida a concessão do livramento
condicional, deve ser reformada, vez que preenchidos
os requisitos necessários para o deferimento do
benefício INADMISSIBILIDADE O livramento
condicional foi indeferido motivadamente pelo d.
Juízo monocrático por ausência do requisito de ordem
subjetiva, não tendo demonstrado o sentenciado,
reunir, por ora, mérito ao benefício pretendido.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução interposto pela
defesa de Anderson de Oliveira Caiado, contra a r. decisão de fls.
48, proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara do Júri/Execuções
da Comarca de Sorocaba que, nos autos do processo (procedimento
digitalizado) no 1028162-30.2020.8.26.0602, indeferiu o pedido de
livramento condicional, pela ausência do requisito subjetivo.
Sustenta a defesa que o agravante cumpriu os
requisitos legais previstos no artigo 83, do Código Penal, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 38.205
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
0015436-41.2020.8.26.0602
SOROCABA
descontou o lapso previsto para o benefício, além de ostentar bom
comportamento carcerário. Aduz que, quanto as faltas disciplinares
anotadas em seu prontuário, insta consignar que em todas já foi
reabilitado. Assevera que o próprio Ministério Público, em sua cota,
se manifestou pela realização do exame criminológico, contudo, o
magistrado sequer levou em consideração a opinião do fiscal da lei
e indeferiu o pedido logo de plano. Requer a reforma da decisão
guerreada, para que seja concedido ao reeducando o livramento
condicional ou, não sendo esse o entendimento, seja realizado o
exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo
(fls. 02/07).
O agravo foi regularmente processado, com oferta
da contraminuta (fls. 54/58), sendo mantida a r. decisão atacada (fls.
61). Nesta instância, manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em r. parecer da lavra do Dr. Antonio Lopes Monteiro, pelo
não provimento ao recurso defensivo (fls. 68/72).
Em 27/10/2020, a defesa do agravante protocolou
manifestação sobre oposição ao julgamento virtual, diante do
interesse na realização de sustentação oral (fls. 64).
É o relatório.
Segundo consta do boletim informativo, o
agravante, reincidente, cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos,
08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de quatro roubos, dois deles majorados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 38.205
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
0015436-41.2020.8.26.0602
SOROCABA
início de cumprimento em 08/05/1999, e data de vencimento
prevista para 14/07/2021 (fls. 13/20).
A defesa postulou a concessão do livramento
condicional ao agravante, alegando o preenchimento dos requisitos
legais (fls. 08/11).
Por decisão proferida em 22 de setembro de 2020,
o pleito defensivo restou indeferido, consignando o d. Magistrado
de Primeiro Grau, in verbis:
“Trata-se de requerimento formulado para
concessão de livramento condicional em favor de Anderson de
Oliveira Caiado. O Ministério Público opinou a fls. 44.
É o relatório necessário. Fundamento e decido.
O pedido é improcedente.
Conquanto tenha preenchido o requisito objetivo
(ref. às guias 4 e 5), observo que o sentenciado ostenta em seu
histórico carcerário catorze faltas disciplinares, sendo que, três
delas, consistem em abandono e, inclusive, sua conduta carcerária
foi reabilitada há pouco tempo (em agosto de 2020) e, além disso,
praticou novo delito (guia n. 4) no curso do livramento condicional
- fato que, apesar de não provocar a interrupção do período
aquisitivo, a teor da Súmula 441 do egrégio STJ, é suficiente para
afastar a presença do requisito subjetivo.
Frise-se, ainda, que o postulante se encontra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 38.205
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
0015436-41.2020.8.26.0602
SOROCABA
regime fechado em virtude de não ter demonstrado adaptação ao
estágio intermediário que lhe havia sido confiado. Desta forma, é
possível, ante o histórico prisional desfavorável do executado,
verificar elementos que desaconselham, neste momento, a ampla
liberdade, devendo, por ora, ser mantido no atual regime, a fim de
assimilar melhor da terapia prisional e desenvolver os predicados
necessários à convivência em sociedade, sem prejuízo de posterior
reapreciação.
Ante o exposto, indefiro o pedido de livramento
condicional formulado em favor de Anderson de Oliveira Caiado.”
(fls. 48).
Com efeito, o mérito do condenado, de acordo
com o artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, exige
comprovação pela aferição de suas condições pessoais, quais sejam,
autodisciplina e senso de responsabilidade na readaptação à
sociedade:
“Parágrafo único - Para o condenado por crime
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a
concessão do livramento ficará também subordinada à constatação
de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinqüir.”
Conforme consignado na respeitável decisão
combatida, o sentenciado satisfez o lapso temporal exigido em lei,
de modo que se verifica implementado o requisito objetivo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 38.205
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
0015436-41.2020.8.26.0602
SOROCABA
quanto ao mérito, consta que apresenta bom comportamento
carcerário (fls. 12).
Todavia, embora o agravante tenha preenchido o
requisito de ordem objetiva, e apresente atualmente boa conduta
carcerária, verifica-se que a concessão do livramento condicional,
in casu, é medida prematura diante das suas condições subjetivas.
No presente caso, ao que consta, o reeducando
cumpre pena pela prática de quatro roubos, dois deles majorados.
De acordo com seu histórico de movimentação
carcerária, verifica-se que, preso em flagrante em 08/05/1999,
abandonou saída temporária em 15/10/2004; recapturado em
21/01/2005, obteve livramento condicional em 03/09/2009, mas
preso em flagrante de novo em 13/10/2009, ensejando a GR 4;
abandonado o regime semiaberto em 02/01/2013, foi novamente
preso em flagrante em 03/02/2013, o que ensejou a GR 5; novo
abandono do regime semiaberto em 11/07/2017, recapturado em
14/07/2017; concedida saída temporária em 07/08/2019, de novo
foi preso em flagrante em 12/08/2019, por roubo, demandando a
instauração da ação penal objeto da certidão de fls. 39,
permanecendo encarcerado desde então.
Ademais, durante o cumprimento das penas
impostas, praticou 14 (quatorze) faltas disciplinares, a última delas,
de natureza grave, reabilitada em 12/08/2020, revelando ausência
de responsabilidade e inaptidão para retornar ao meio social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 38.205
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
0015436-41.2020.8.26.0602
SOROCABA
tornando evidente que ainda não assimilou a terapêutica penal,
permitindo concluir que não possui mérito, momentaneamente, para
obter o livramento condicional.
Com efeito, não se trata de privar o reeducando de
benefício a que supostamente teria direito, mas sim de protegê-lo de
situações que não está preparado para enfrentar, além do que,
prepará-lo para o convívio pacífico em sociedade, sem colocar em
risco a incolumidade pública.
Dessa forma, considerando a natureza dos delitos
praticados, todos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e
seu
histórico
prisional
conturbado,
entendo
prudente,
e
recomendável, que se verifiquem as atuais e reais condições do
reeducando antes de beneficiá-lo com o livramento condicional.
Vale dizer, a execução penal não pode ser
encarada como uma ficção jurídica, na qual o Estado finge que
reeduca e o infrator finge que se recupera, sem nenhum
compromisso com a sua efetiva ressocialização.
A propósito, dispõe o artigo 1o da Lei n° 7.210/84
que:
"a execução penal tem por objetivo efetivar as
disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para harmônica integração social do condenado e do
internado."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 38.205
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
0015436-41.2020.8.26.0602
SOROCABA
Por outro lado, destaco que é dever do magistrado
zelar pela manutenção da paz social, impedindo que criminosos
perigosos
e
violentos
sejam
colocados
em
liberdade
prematuramente, diga-se, sem que estejam realmente recuperados
para o convívio pacifico na sociedade.
A respeito, cito pronunciamento do E. Supremo
Tribunal Federal:
"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à
gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores
das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode
deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção
da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase
incontornável, alarmando a população e intranqüilizando as
famílias." (RTJ 123/547).
Portanto, entendo não estar comprovado nos autos
que o agravante possua méritos para se beneficiar com o livramento
condicional.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo de
Execução, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR